Tribunal: TJPA
Processo: 0809185-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809185-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO FERREIRA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VUNERAVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador __________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0809185-28.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800089-49.2024.8.14.0077

IMPETRANTE: WILSON ALVARES DE LIMA JUNIOR

IMPETRANTE: SUZANNE FONTEL CARDOSO

PACIENTE: FABIANO FERREIRA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A do CP

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Wilson Alvares de Lima Júnior, em benefício de Fabiano Ferreira Trindade, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal, com referência aos autos de origem nº 0800089-49.2024.8.14.0077.

Narra a impetração que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 13/03/2024, ao ser preso por supostamente ter praticado o delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal, estando recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Breves/PA.

Alega a Defesa que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação inidônea, sem a presença dos requisitos que justificassem a aplicação da medida extrema, não havendo provas de que tenha praticado o delito que lhe é imputado.

Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, além de não representar risco à garantia da ordem pública e à instrução criminal.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo a revogação da prisão preventiva, com expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade. E, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

(Id:19917605)

As informações foram prestadas na data de 11/06/2024, por meio do Ofício nº 010/2024-GAB.ANAJÁS, (Id:20031516).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida segregacionista está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) O réu foi citado (Id 112706337) e a defesa apresentou resposta à acusação com pleito revogatório da prisão, alegando, em suma não existir o fundamento autorizador a fim de manter a segregação cautelar. Em análise dos autos, não vislumbro haver fato novo que justifique a revisão da cautelar aplicada, qual seja, a aplicação da lei penal e garantia da instrução processual. A comprovação de indícios suficientes de materialidade e autoria estão consubstanciados no bojo dos autos, visto ter a denúncia sido recebida.

Ainda vislumbro a presença da necessidade de garantia da ordem pública, expressada no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime, e sua periculosidade, manifestada pelo modus operandi, expressado pela forma fria violenta em que teria praticado o delito de estupro de vulnerável contra uma criança de, na época, apenas 11 (onze) anos. Noticiam os autos, em linhas gerais, que, no dia 04/02/2024, RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA, Delegado de Polícia Civil, enquanto realizava diligências na Vila Monte Carmelo, Alto Rio Anajás, Igarapé do Zinco, na cidade de Anajás, foi parado por uma adolescente de 14 (catorze) anos, que o informou que foi estuprada quando possuía 11 (onze) anos de idade pelo ora representado. Em oitiva, a adolescente informou que os fatos iniciaram quando foi ao comércio do representado comprar sal e este estava desnudo. Após, isso, o suspeito teria espalhado para as pessoas que havia “pegado” a adolescente, passando a ameaçar a vítima e sua família caso ambos não tivessem relações sexuais. Consta em relato que o representado chegou a vender um celular à genitora da vítima que lhe deu e, certo dia, o suspeito informou à ofendida que o celular estava grampeado e estava sabendo de toda a vida desta, exigindo que lhe mandasse um vídeo dos seus

seios. Informa a vítima que, posteriormente, quando estava extraindo açaí com seu irmão na mata, o representado apareceu e realizou conjunção carnal à força, quando o irmão da ofendida havia se afastado. Dessa forma, percebe-se, num juízo perfunctório próprio deste momento processual, que os argumentos levantados pela defesa, até o presente momento, não têm condão suficiente de revisar a prisão decretada. Ademais, por ora, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, visto que, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a esquiva em comparecer aos atos do processo, pois, conforme demonstrado na fundamentação supra, o investigado não possui condições de, nesta fase do procedimento, ficar solto sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Outrossim, a primariedade do agente, a existência de endereço fixo e ocupação lícita, por si só, não autorizam a revogação da preventiva, quando necessária a segregação, como apontado acima. Diante o exposto, os elementos contidos nos autos inequivocamente demonstram a periculosidade acentuada do agente, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a manutenção da cautelar segregatória (...)”. (Id:19899572).

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 27/06/2024